Tribunal: TJDFT
Processo: 0707632-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Cumpridos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantém-se a prisão preventiva decretada contra pacientes aos quais se imputa a prática de homicídio qualificado tentado, sob o fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública ante a indicação de periculosidade dos agentes.
2. Ordem denegada.